Tribunal: TJDFT
Processo: 0706823-40.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0706823-40.2024.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: MERCADO DA GENTE LTDA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos por MERCADO DA GENTE LTDA, em face da decisão monocrática proferido por esta Relatoria, conforme segue (ID. 56972423): Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por MERCADO DA GENTE LTDA em face de decisão proferida nos autos do processo de origem 0700461-65.2024.8.07.0018. Tendo em vista a ausência de comprovação de recolhimento do preparo no ato de interposição do recurso, determinou-se prazo para que tal vício fosse sanado, nos termos do art. 1.007, §4°, CPC. Conforme documento de ID.56242189, a parte agravante não cumpriu a determinação judicial. É o breve relatório. DECIDO. Assim estabelece o art. 1.007, caput e § 4o, do Código de Processo Civil: "Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção. (...) § 4o O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção." (destaquei) Por sua vez, o § 1o, do art. 87, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça, adverte: "§ 1o Antes de considerar inadmissível o recurso, o relator concederá o prazo de 5 (cinco) dias ao recorrente para que seja sanado vício ou complementada a documentação exigível." Dessa forma, conclusos os autos a esta relatoria, determinou-se prazo para recolher o preparo, in verbis: "Intime-se a parte agravante a comprovar o recolhimento do preparo, nos termos do art. 1.007, §4o, CPC. Prazo: 5 dias." Todavia, conforme se verifica do documento de ID.56242189, não obstante devidamente intimada, a parte agravante deixou de recolher o preparo em dobro, como prevê o artigo supracitado. Por conseguinte, não conheço do presente agravo de instrumento, por reputá-lo deserto, nos termos do art. 1.007, caput e § 4o, c/c art. 932 , inciso III, do Código de Processo Civil. Comunique-se ao d. Juízo de origem. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Nas razões lançadas nos presentes Embargos Declaratórios, destaca o embargante que o preparo foi recolhido regularmente, antes da interposição do agravo de instrumento, o que torna o requisito de admissibilidade plenamente satisfeito. Aduz ainda que, caso entendesse pela irregularidade no preparo, esta Relatoria deveria ter intimado a embargante para regularizar, o que não foi feito. Dessa forma, requer a reforma da decisão proferida. Contrarrazões no ID. 58726064. É o relatório. DECIDO Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos Embargos Declaratórios. Conforme relatado, a embargante objetiva suprir possíveis omissões na decisão recorrida. Sem razão o embargante. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, em qualquer decisão judicial, obscuridade, contradição, omissão ou erro material. Sendo assim, esse recurso específico não tem a finalidade de substituir o acórdão embargado, tampouco corrigir os fundamentos da decisão. Ademais, a interpretação de determinado dispositivo e/ou documento pelo julgador, contrariamente à tese defendida pela parte, não dá ensejo aos embargos declaratórios, cujo único fim é o de sanar eventual obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme expressamente previsto na legislação processual. Nesse sentido, colhe-se o seguinte precedente judicial do Superior Tribunal de Justiça (STJ): EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - ACÓRDÃO DESTE ÓRGÃO FRACIONÁRIO QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. IRRESIGNAÇÃO RECURSAL DA PARTE AGRAVANTE. 1. Ausência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material do acórdão embargado. A insurgência não revela quaisquer dos vícios autorizadores da oposição dos embargos de declaração, os quais, ressalte-se, não podem ser utilizados como instrumento para a rediscussão do julgado. 2. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgInt no AREsp 1944147/RJ, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 21/03/2022, DJe 24/03/2022) (Grifos nossos) A partir de uma análise dos fundamentos do recurso e reexame da decisão embargada, nota-se que o autor/embargante, ao alegar omissão no pronunciamento judicial proferido, visa tão somente rediscutir a matéria de mérito já examinada por este juízo. Em outras palavras, a alegação do autor/embargante de que o preparo foi recolhido regularmente trata-se de uma tentativa de promover a reanálise dos argumentos jurídicos utilizados por esta relatoria, que concluiu pelo não conhecimento do agravo. Entretanto, como é cediço na doutrina e na jurisprudência pátria, os embargos de declaração não têm o condão de promover a reapreciação da matéria de mérito já examinada, mas apenas corrigir os equívocos processuais contidos no mencionado art. 1.022 da legislação processual, os quais não estão presentes neste caso. Observa-se que não há qualquer omissão no acórdão recorrido que pudesse justificar a oposição dos presentes aclaratórios, até porque esta Relatoria expôs, de forma bastante clara, os motivos utilizados para o não conhecimento do recurso por deserção, uma vez que o recolhimento do preparo não foi devidamente comprovado no ato da interposição do recurso, e a parte agravante, devidamente intimada para recolher em dobro, nos termos do art. 1.007, §4o, CPC, não o fez, conforme se verifica a partir da leitura dos seguintes trechos da decisão monocrática (ID n° 52326452): “(...) Dessa forma, conclusos os autos a esta relatoria, determinou-se prazo para recolher o preparo, in verbis: "Intime-se a parte agravante a comprovar o recolhimento do preparo, nos termos do art. 1.007, §4o, CPC. Prazo: 5 dias." Todavia, conforme se verifica do documento de ID.56242189, não obstante devidamente intimada, a parte agravante deixou de recolher o preparo em dobro, como prevê o artigo supracitado. Por conseguinte, não conheço do presente agravo de instrumento, por reputá-lo deserto, nos termos do art. 1.007, caput e § 4o, c/c art. 932 , inciso III, do Código de Processo Civil. (...)” Portanto, infere-se que as razões expostas no presente recurso demonstram tão somente o inconformismo do embargante pelo fato de esta Relatoria não ter adotado sua tese jurídica, o que não pode ser justificativa para a oposição de embargos de declaração, que, repita-se, possuem seu âmbito de utilização restrito às hipóteses previstas no art. 1.022 da legislação processual. Posto isso, CONHEÇO dos presentes embargos de declaração, mas NEGO-LHES ACOLHIMENTO. Vencido o prazo recursal, arquive-se o feito, com a devida baixa. Intimem-se as partes. BRASÍLIA, DF, 29 de agosto de 2024 13:04:32. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora